Tribunal: TJMT
Processo: 1016806-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016806-18.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO(S): DARI TOMM
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 59455455) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 57116996):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DIFERENÇAS IPC E BTN – INTERESSES META INDIVIDUAIS – CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANÁLISE DE MATÉRIAS QUE NÃO COMPÕE A DECISÃO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO DESPROVIDO.
O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência.
A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.
Segundo o STJ: “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.
Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.
A Segunda Seção do STJ, em recurso repetitivo, firmou a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014).
É vedada a esta Corte, sob pena de supressão de instância, a análise de matérias que não foram objeto de análise pelo juízo de origem na decisão hostilizada.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016806-18.2020.8.11.0000. RELATORA DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 02/09/2020. Publicado em 14/09/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 114, 115 e 130, III, do Código de Processo Civil, em que sustenta a necessidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, a fim de se formar litisconsórcio passivo necessário, por serem devedores solidários. Aduz, ainda, que seria competência exclusiva da Justiça Federal o processamento e julgamento da presente demanda.
Aponta, além de divergência jurisprudencial, contrariedade aos artigos 505; 508; 509; 783 e 803, I, do CPC, ao argumento de que “nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas é patente a necessidade de se promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente” (id. 59455455 – p. 07).
Indica, ainda, que haveria necessidade de realização de perícia técnica contábil, sob pena de ofensa aos artigos 5o, LIV e LV da Constituição Federal, além de dissídio jurisprudencial.
Quanto aos juros moratórios, afirma que estes devem incidir a partir da citação do Recorrente em cada uma das liquidações e execuções individuais. E salienta que “deve-se observar que os juros de mora são devidos à razão de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil vigente” (id. 59455455 – p. 13).
Recurso tempestivo (id. 59810479) e devidamente preparado (id. 59925979).
Contrarrazões no id. 60303967.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 685 /STJ
O Recorrente alega que os juros moratórios devem incidir a partir da sua citação em cada uma das liquidações e execuções individuais.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, o que impõe sua aplicação ao caso.
No julgamento dos paradigmas REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP (Tema 685) o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, concluiu que “o Recorrente alega que o termo inicial dos juros de mora é a data em que ocorreu a citação na ação de origem, e não na ação civil pública como entendeu o julgador da primeira Instância. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora são devidos a partir da citação do devedor na fase de conhecimento na ação principal, ou seja, na ação civil pública.”.
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que os juros de mora incidirão a partir da citação na Ação Civil Pública.
Diante desse quadro, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, visto que a decisão recorrida se encontra em consonância com o Tema 685 do STJ, é o caso de inadmissão do Recurso Especial pela incidência da sistemática de recursos repetitivos.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 114, 115 e 130, III, do Código de Processo Civil, em que sustenta a necessidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, a fim de se formar litisconsórcio passivo necessário, por serem devedores solidários. Aduz, ainda, que seria competência exclusiva da Justiça Federal o processamento da presente demanda.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 55028973):
“Recorre o Banco do Brasil S.A de decisão que rejeitou a Impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela instituição bancária, afastando o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil para a formação de litisconsórcio passivo necessário, e por conseguinte, reconhecendo a competência da justiça estadual para o processamento do feito, determinando cálculo simples pela presente lide.
O agravante argumenta que a competência para processar e julgar a lide é da Justiça Federal, pois trata de decisão do Superior Tribunal de Justiça que condenou o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e a União Federal de forma solidária.
Aduz que é imprescindível o chamamento daqueles devedores (Banco Central do Brasil e a União Federal) para comporem o polo passivo do processo.
Contudo, o Cumprimento de Sentença foi direcionado apenas contra o Banco do Brasil, não havendo motivo para a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da Súmula 508 do STF - Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.
Apesar de a sentença proferida na ACP em referência ter condenado solidariamente o agravante (Banco do Brasil), a União Federal e o Banco Central, esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar. (...)
Logo, o agravado não é obrigado a direcionar a Execução contra os demais devedores, sendo viável a continuação da lide unicamente contra o agravante.” (g.n.)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos julgados abaixo:
“(...) 2. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO MESMO QUANDO TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 3. FALTA DE PAGAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO. RESCISÃO CONTRATUAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.(...) 2.1. De fato, a solução conferida pelo acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que "a solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC)" (REsp n. 1.145.146/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe 1o/2/2010). (...)” (AgInt no AREsp 1450251/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019). (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO PELO DENUNCIADO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INAPLICÁVEL O PRAZO EM DOBRO PREVISTO NO ART. 191 DO CPC/1973. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da jurisprudência sedimentada por esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.145.146/RS (Primeira Seção, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 9/12/2009, DJe 1o/2/2010), "a solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC)". 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1743193/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018) (g.n.)
“DECISÃO MONOCRÁTICA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que ausentes na lide quaisquer dos entes indicados no art. 109 da CF, não é competente a Justiça Federal para o julgamento da demanda. 2. Compete à Justiça estadual a análise de execução individual da sentença proferida no âmbito da ação civil pública no 1999.01.00.000821-4, originariamente proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Banco Central e Banco do Brasil quando apenas este é demandado no referido processo de execução individual.” (CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 168.397 - SP (2019/0282707-4) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgado em 18/12/2019. DJe 03/02/2020) (g.n.)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. (...) 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“(...) SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF POR FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS TIDOS POR VULNERADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 114, 115 e 130, III, do Código de Processo Civil, todos do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Assim, caso a tese não tenha sido arguida nas razões do Recurso de Apelação, não se afigura possível a sua alegação somente em sede de Recurso Especial, por configurar inovação recursal.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM SALDO PARCIAL A SER QUITADO MEDIANTE LIBERAÇÃO DO FGTS – TRIBUNAL A QUO QUE CONDENOU OS RÉUS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PERFECTIBILIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO VARÃO. (...) 2. No que tange à violação aos artigos 462 e 1417 do Código Civil e 221 da Lei no 6.015/73, referentes à ausência de i) caracterização completa do imóvel, ii) indicação da matrícula no Registro Geral de Imóveis, iii) qualificação completa das partes envolvidas na transação imobiliária, iv) reconhecimento das firmas dos envolvidos no ajuste, e, v) registro do contrato de promessa de compra e venda, verifica-se que tais teses foram ventiladas somente nas razões do recurso especial, constituindo efetiva inovação recursal, razão pela qual carecem do adequado pré-questionamento, a atrair a aplicação do óbice da súmula 282/STF. (...)” (REsp 1602245/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/09/2016). (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE LAEGADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ADEQUAÇÃO TÍPICA. SÚM. 7 DESTA CORTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, trata-se de inovação recursal, a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública. Precedentes. (...)” (AgRg nos EDcl no REsp 1389417/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017) (destaquei)
Nesse contexto, o Recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, contrariedade aos artigos 505; 508; 509; 783 e 803, I, do CPC, ao argumento de que “nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas é patente a necessidade de se promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente” (id. 59455455 – p. 07).
Contudo, a referida tese foi suscitada somente nas razões do Recurso Especial, o que caracteriza inovação recursal e impede a admissão do recurso por ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, ao fundamento de a não realização de perícia contábil consubstanciaria cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do devido processo legal e contraditório, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF, a qual prevê que “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. (...)”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Nesse contexto, o Recorrente alega que “deve-se observar que os juros de mora são devidos à razão de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil vigente” (id. 59455455 – p. 13).
Contudo, a referida matéria não foi apreciada por este Tribunal, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII